Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-30.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e as lesões no corpo da vítima.
3. Não se aplica o princípio da consunção em relação aos crimes de ameaça e lesões corporais, se o primeiro não consistiu em meio necessário para a prática do segundo.
4. Recurso conhecido e improvido.